Tribunal: STF
Processo: RHC 117004
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO. Cumpre não conhecer do recurso ordinário constitucional, quando formalizado após o decurso do prazo legal.



    FURTO – OBJETO – PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA – DIMINUIÇÃO DA PENA. Sendo de pequeno valor a coisa furtada, incide o § 2º do artigo 155 do Código Penal, a revelar a diminuição da pena quando se tratar de réu primário. 



    FURTO QUALIFICADO – DIMINUIÇÃO DA PENA – INCOMPATIBILIDADE. A causa de diminuição de pena do furto reserva-se à modalidade simples, mostrando-se descabida a mesclagem com a forma qualificada.